Tribunal: STF
Processo: RE 140557
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-07-05
Data de publicação: 1994-07-05

Ementa:
EMENTA:  -  Beneficio   do  artigo  47,   II,  do  ADCT  da
Constituição Federal. Seu alcance.
          -  Ao contrario do que  ocorre com o inciso I do artigo  47
do  ADCT da Constituição Federal,  pelo qual o beneficio do "caput" e
concedido   aos   micro   e    pequenos   empresarios   ou   a   seus
estabelecimentos  no periodo  de  28 de  fevereiro  de 1986  a  28 de
fevereiro  de 1987,  sem  qualquer outra  restrição,  o inciso  II só
admite  o  beneficio  em  se  tratando  de  mini,  pequenos  e medios
produtores, se os emprestimos forem relativos a crédito rural.
          -  Crédito rural, em  se tratando de emprestimos concedidos
por  bancos  e  por instituições  financeiras,  tem  disciplina legal
propria, com ele não se confundindo o crédito pessoal.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.